Tribunal: STF
Processo: RE 421271
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Procurador Municipal. Gratificação de incentivo à cobrança de
   dívida ativa municipal. Lei no 1.517, de  29 de dezembro de 1989.
   Inclusão do Procurador e Sub-procurador Geral. Princípio da
   isonomia. Súmula 339 do STF. Impossibilidade. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.